Tribunal: TJES
Processo: 5000096-93.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000096-93.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANADILSON SCHULZ ROSSI
RECORRIDO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FEITO À ORDEM. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR A SER RESTITUÍDO REFERENTE AO SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PELO QUAL FAÇO CONSTAR O VALOR CORRETO DE R$ 931,74 A SER RESTITUÍDO A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. Sem custas e honorários.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.